Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA. CREDENCIAMENTO DAS CONCORRENTES. CAPACIDADE TÉCNICA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 58 da Lei n. 13.303/2016, a licitação, na parte que compreendeu as empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, exigiu-se das concorrentes a comprovação de sua “qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório”.
2. Com esteio no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o procedimento licitatório estabeleceu critérios objetivos para o credenciamento dos licitantes, a fim de constatar a capacidade técnica para execução dos serviços a serem contratados.
3. A autora não atendeu à exigência legal e à prevista no edital, pois além de não preencher os requisitos estabelecidos, deixou de atender à determinação da comissão licitante, no sentido de complementar o atestado de sua capacidade técnica e sanar as falhas encontradas nos seus documentos.
4. A inabilitação da recorrente decorreu, exclusivamente, do fato de não ter preenchido os critérios objetivos estabelecidos no edital de credenciamento, notadamente quanto à comprovação de sua relação jurídica com as empresas que atestaram sua capacidade técnica, mesmo sendo convocada pela comissão licitante para esclarecer essa circunstância ou apresentar outros meios que comprovassem sua habilitação para executar o serviço, objeto da licitação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.